Tribunal: TJDFT
Processo: 0716791-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS DA CONTADORIA E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E RESERVA DE MONTANTE OBJETO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EFETIVO DA OBJEÇÃO DO RECORRIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

1. Ofertada a impugnação ao cumprimento de sentença, impõe-se seu julgamento pelo magistrado processante, não se admitindo, do seu turno, sua resolução implícita, até porque eventual reconhecimento de excesso de cobrança impõe condenação do credor ao pagamento de honorários advocatícios.

2. A simples homologação de cálculos, com determinação de reserva de valor penhorado no rosto dos autos e de expedição de precatórios, sem apreciação da objeção ofertada pelo devedor, configura negativa de prestação jurisdicional.

3. Declarada, de ofício, a nulidade da decisão recorrida. Agravo de instrumento julgado prejudicado.